Tribunal: TJDFT
Processo: 0750086-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE BENS IMÓVEIS. PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AVALIAÇÃO POSTERIOR DA LIQUIDEZ E UTILIDADE DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), desde que demonstre que a medida adotada pelo juízo é mais gravosa do que o necessário e indique bens alternativos de maior liquidez e eficácia para a satisfação do crédito.
2. Nos termos do art. 835 do CPC, a ordem preferencial de penhora prioriza ativos de maior liquidez, porém essa hierarquia não é absoluta, podendo ser flexibilizada pelo magistrado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
3. No caso dos autos, a decisão agravada determinou a manutenção da penhora sobre bens imóveis, condicionando sua utilidade à avaliação posterior, nos termos do art. 879 do CPC, com o objetivo de verificar sua viabilidade para alienação e efetiva satisfação do débito exequendo.
4. O recorrente não apresentou elementos concretos capazes de demonstrar a inadequação dos bens penhorados ou a excessiva onerosidade da medida, ônus que lhe competia.
5. Considerando a possibilidade de revisão das medidas executivas após a avaliação da liquidez dos bens e a ausência de comprovação de violação ao princípio da execução menos gravosa, a decisão agravada encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da eficiência processual.
6. Recurso conhecido e não provido.